Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-44.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação de fazer. Transferência de imóvel. Instituição de condomínio sem participação do comprador. Registro inviabilizado por ausência de rerratificação da escritura condominial. Inexistência de mora contratual. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de transferir para seu nome a fração ideal do imóvel objeto da lide. O apelante alega ter vendido o imóvel ao réu mediante contrato particular de compra e venda, com posterior reconhecimento em escritura pública, mas o bem permaneceu registrado em seu nome, o que lhe gerou prejuízos. Sustenta que a inércia do réu em promover a transferência configura descumprimento contratual e requer a reforma da sentença para compelir o réu à transferência imediata, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão do réu em providenciar a regularização registral do imóvel caracteriza inadimplemento contratual e (ii) saber se é juridicamente viável a condenação do réu à obrigação de fazer consistente na regularização da transferência do imóvel, ainda que tal providência dependa da atuação conjunta de terceiros, alheios à lide.
III. Razões de decidir
3. Embora o réu só tenha iniciado diligências para regularizar a situação registral após o ajuizamento da ação, os documentos dos autos demonstram que a impossibilidade de registro decorre da ausência de rerratificação da escritura de instituição do condomínio, cuja lavratura depende da atuação conjunta de todos os condôminos.
4. A instituição do condomínio foi registrada quando o imóvel ainda estava em nome de terceiros, de modo que o réu não participou da formalização da convenção condominial, o que inviabiliza exigir-lhe, de forma isolada, a promoção do registro da fração ideal adquirida.
5. Não houve estipulação contratual de prazo para a lavratura da escritura ou para o registro do imóvel, tampouco demonstração de recusa do réu em realizar tais atos, afastando-se a caracterização de mora.
6. Não é cabível impor obrigação de fazer a quem não tem meios jurídicos autônomos de cumpri-la, principalmente quando sua execução depende de consentimento e ação de terceiros não integrantes da lide.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cláusula contratual que imponha prazo para a formalização do registro afasta a caracterização de mora do comprador. 2. Não é juridicamente viável compelir o réu a regularizar o registro do imóvel quando a providência depende da atuação conjunta de terceiros não sujeitos à jurisdição do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 421, 422. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.